Tribunal: TJMT
Processo: 1004362-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004362-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA CELESTINO - CPF: 057.099.981-25 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.

2. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
GUSTAVO FERREIRA CELESTINO
contra decisão monocrática que negou o recurso inominado manejado pela ora agravada para manter a sentença que julgou improcedentes o pedido de condenação por danos morais, com base nas Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Defende, em síntese, que a negativação
sub judice
não é preexistente, o que afasta a incidência da Súmula 385, ao passo que requer o provimento do presente agravo para que a instituição financeira seja condenada em indenização por danos morais ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Tempestividade certificada no Id. 234433663.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004362-08.2024.8.11.0001

Polo Ativo

GUSTAVO FERREIRA CELESTINO

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Como se disse, a parte recorrente afirma, em sede recursal, que as outras negativações ocorreram em momento posterior, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 385, uma vez que esta só se aplica a restrições anteriores à propositura da ação.

Pois bem.

Em que pese os fundamentos, denota-se que o autor já possuía registro anterior de inadimplência (id. 229680694 – 08/3/2023), enquanto a negativação
sub judice
ocorreu em 10/9/2023 (id. 229680694), o que torna inaplicável a indenização por danos morais. Sendo assim, o pedido deve ser indeferido, nos termos da referida súmula.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante. No caso, cabia a parte recorrente a prova da ilegitimidade do registro preexistente, o que não ocorreu.

Assim, a parte não traz nenhum elemento capaz de afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, pois embora faça breve digressão de que haveria discussão judicial sobre o débito, sequer indica os supostos autos, ônus que lhe incumbe. Ou seja, a alegação é feita de forma totalmente genérica.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4o, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3o, e 1.021, §5o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024